Tribunal: TJPA
Processo: 0811522-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811522-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELSON ANTONIO DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Elson Antônio dos Santos Lima, denunciado pela prática de perturbação do sossego alheio (art. 42, III, da Lei nº 3.688/41 c/c art. 71 do CP). Alegações de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e ilegitimidade passiva, considerando que o réu seria apenas o proprietário do estabelecimento, e não o responsável direto pelos eventos geradores da perturbação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, sem análise exaustiva das alegações da defesa, configura constrangimento ilegal e se há necessidade de perícia técnica para comprovação da materialidade da contravenção penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que ratifica o recebimento da denúncia, por sua natureza interlocutória, não exige fundamentação exauriente, sendo suficiente a constatação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. As alegações de inépcia da denúncia e de ilegitimidade passiva foram devidamente analisadas pelo juízo de origem, que entendeu, de forma sucinta, pela continuidade da persecução penal, visto que as hipóteses de absolvição sumária não se verificaram.

5. A comprovação da materialidade da contravenção de perturbação do sossego não depende de perícia técnica com decibelímetro, sendo possível sua demonstração por meio de prova testemunhal, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus denegado.

Tese de julgamento:
"É válida a decisão que ratifica o recebimento da denúncia com fundamentação sucinta, desde que presentes indícios de autoria e materialidade, sendo desnecessária perícia técnica para comprovação da contravenção de perturbação do sossego alheio."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 185.615/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no RHC 154.231/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/08/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
por Negativa de Prestação Jurisdicional com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
ELSON ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA
, em face de ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, proferido no bojo da Ação Penal nº 0801440-26.2022.8.14.0013 (PJE 1º Grau).

Consta da impetração que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por suposta violação ao art. 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41 (perturbação do sossego alheio) c/c o art. 71 do CPB (crime continuado), já que, conforme a peça incoativa, o Clube Midas Night, de propriedade de Elson Antônio dos Santos Lima, vem perturbando o sossego da vizinha, com o abuso de instrumentos sonoros.

Salienta que o juízo recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado. Devidamente citado, o coacto apresentou
resposta à acusação
, alegando, em sede preliminar,
inépcia da inicial acusatória
em face da ausência de justa causa ao exercício da ação penal e por ilegitimidade passiva, bem como, no mérito, pugnou pela
absolvição sumária
.

Inobstante, alega que, mesmo sem proferir qualquer decisão acerca das teses suscitadas pela defesa, o juízo designou
audiência de instrução para o dia 20/08/2024.

Assim, aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a autoridade coatora se limitou a designar audiência de instrução e julgamento, sem analisar a resposta à acusação, cujos pedidos foram baseados em fatos e provas existentes nos autos.

Afirma que as teses oferecidas na resposta à acusação seriam suficientes para obstar a persecução penal que erroneamente foi dirigida em seu desfavor, mas sequer foram analisadas.

Ademais, argumenta que o paciente não possui legitimidade para responder pelos danos reclamados. Isso porque, além da sociedade empresarial ELSON A. DOS SANTOS LIMA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 39.679.054/0001-60, ser pessoa jurídica com personalidade própria, resta claro nos autos que, o espaço serve de locação para realização de eventos, sendo de responsabilidade do locador os danos sonoros que porventura vierem a ser causados. Enfatiza que a pessoa física do denunciado é distinta da pessoa jurídica, além do fato dele não ser o responsável pela realização das festas.

Dessa forma, sustenta que o paciente foi indevidamente incluído no polo passivo da demanda, para responder por supostos danos que não são de sua responsabilidade, tendo requerido a juntada de perícia particular como prova, tendo em vista que a perícia oficial não foi realizada. Alega que a prova material da contravenção prevista no art. 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41 só poderia ser considerada através da realização de perícia que não foi produzida.

Nesses termos, requer a concessão liminar da ordem impetrada, com o único e exclusivo fito de sobrestar o andamento do processo movido contra o paciente até que o mérito do presente
habeas corpus
seja julgado. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que seja determinado o enfrentamento das teses defensivas, apresentadas em resposta à acusação.

Manifesta a defesa o interesse de sustentar oralmente as razões da impetração em sessão plenária de julgamento.

Em despacho à ID 20780606, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora.

Em suas informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 20829772):

“No dia 01/09/2023, o Ministério Público apresentou denúncia contra ELSON ANTONIO DOS SANTOS LIMA, ora paciente, por infringência ao contido no art. 42, inciso III, da Lei nº 3.688/41, c/c o art. 71 do CPB, com proposta de Transação Penal.

Em 02/10/2023 foi designada audiência preliminar para o dia 19/04/2024, a qual não se realizou por ausência do paciente, ainda que devidamente intimado.

No dia 21/05/2024, este juízo recebeu a exordial acusatória e determinou a citação do paciente, o qual apresentou resposta à acusação (...).

Em 11/07/2024, por ocasião da análise da defesa apresentada, este juízo constatou que os elementos acostados até o referido momento processual demonstravam prova da materialidade e indícios de autoria suficientes ao prosseguimento da persecução criminal, pelo que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/08/2024
(...)”.
(grifei)

Em Petição à ID 20860842, o impetrante atravessou manifestação sobre as informações prestadas pela autoridade coatora, com reiteração dos pedidos constantes da impetração.

Em Decisão Interlocutória à ID 20956835, indeferi a tutela emergencial ambicionada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A presente ordem não discute a liberdade ambulatorial do paciente, mas o dever de motivação da decisão que, ao ratificar o recebimento da denúncia, não teria examinado as teses suscitadas em sede de resposta à acusação.

Improcedente a pretensão defensiva, entretanto, de que houve mácula à prestação jurisdicional, sob argumento de que a rejeição da defesa apresentada pelo paciente tenha sido efetivada de forma lacônica.

Na espécie, dispõe a peça incoativa:

“Narram os autos do inquérito que, no dia de 16/05/2022, a senhora MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA, fora até a delegacia de polícia de Capanema e relatou que o abuso de instrumentos sonoros no CLUBE MIDAS NIGHT CLUB, localizado na Passagem Jurema, Bairro Campinho, cidade de Capanema, de propriedade do denunciado ELSON ANTONIO DOS SANTOS LIMA, vem perturbando o sossego da vizinhança.

A vítima relata que reside na Passagem Jurema, esquina com a rua José Bonifácio, próximo ao “CLUBE MIDAS”, onde ocorre diversas festas principalmente durante os finais de semana com aparelhagens, Dj e cantores, sem respeitar os limites de horários e com excesso de barulho, que se estendem até o avançado da madrugada, chegando até a ‘amanhecer’ (textuais).

Perante a autoridade policial, ELSON ANTONIO DOS SANTOS LIMA, afirma que é o proprietário do referido estabelecimento e que aluga o local para a realização de festas particulares, mas alega que o horário e volume sonoro sempre foram respeitados.

A senhora MARIA ROSENILDA, também procurou o Ministério Público de Capanema, na tentativa de resolver tal situação. Realizado o atendimento, após uma reunião, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual o senhor ELSON ANTONIO, se comprometeu a não realizar poluição ambiental de qualquer espécie na sua propriedade.

Ocorre que, em julho de 2023, a senhora MARIA ROSENILDA, compareceu novamente ao gabinete da 3° Promotoria e informou que infelizmente os transtornos continuam, bem como apresentou vídeos e um abaixo-assinado dos moradores das proximidades, os quais se sentem prejudicados e incomodados com as festas realizadas no ‘CLUBE MIDAS’.”

Recebida a proemial acusatória (ID 115946987), determinou o Juízo a citação do acusado, bem como a apresentação de sua defesa por escrito, consoante art. 396-A, da Lei Adjetiva Penal.

A defesa, por seu turno, em Resposta à Acusação, sustenta, preliminarmente, nulidade por inépcia da inicial acusatória, por ausência de justa causa ao exercício da ação penal, pois não comprovada a materialidade da contravenção por meio de laudo pericial. Ainda em sede preliminar, aduz a ilegitimidade passiva do paciente, por ser pessoa física, distinta da pessoa jurídica com personalidade própria, cujo estabelecimento serve de locação para a realização de eventos de terceiros. No mérito, seja o réu absolvido sumariamente, em face da incorrência de qualquer infração penal.

Em decisão à ID 20692815, refuta o Juízo monocrático, ainda que perfunctoriamente, a hipótese de absolvição sumária, ancorado nos seguintes fundamentos:

“Diante da defesa prévia apresentada, verifico que não é o caso de absolvição sumária
, pois os elementos acostados até o presente momento demonstram a prova da materialidade e indícios de autoria suficientes ao prosseguimento da persecução criminal. Não houve a demonstração de quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, quais sejam, a existência manifesta da causa excludente da ilicitude do fato; da inimputabilidade; que o fato narrado não constitui crime; ou de fundamentos de extinção da punibilidade dos agentes.

No caso presente,
designo
audiência de instrução e julgamento para o
dia 20/08/2024, às 11h10
, oportunidade na qual serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como interrogado(a) o(a) acusado(a).”

Com efeito, a decisão que recebe a denúncia - e, por consequência, a decisão que ratifica o recebimento - não exige fundamentação exaustiva, tendo em vista que se trata de ato de
natureza interlocutória simples.

Assim, não sendo verificada a hipótese de absolvição sumária, a motivação concernente às teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve se dar de maneira sucinta, justamente para que
não se insira em indevido julgamento prematuro da causa, com incursão em matéria própria da demanda, pendente de prévia instrução processual.

De fato,
a motivação acerca das alegações trazidas na defesa preliminar deve ser sucinta
, tal como realizada no caso em apreço, por se tratar de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, quanto mais se não existe circunstância que determine a absolvição sumária do denunciado.

No que concernente à prescindibilidade do exame pormenorizado de todas as alegações da defesa, repousa a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, no sentido que
o Juiz não está obrigado a analisar todas as teses trazidas pela parte na defesa prévia/resposta à acusação, sobretudo quando as alegações transcendem as hipóteses de absolvição sumária e, portanto, demandam prévia instrução processual, sob pena de se invadir a seara do mérito da ação penal,
veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. TESES QUE DEVERÃO SER OBJETO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1 - Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2 - A decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade.

3 -
Ainda sobre o tema, "[é] entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão" (AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

4 - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME DE RESPONSABILIDADE E CRIMES LICITATÓRIOS. NULIDADE. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

2. Nessa linha de intelecção, tem-se que a decisão que afasta a possibilidade de absolvição sumária não precisa apreciar pormenorizadamente todas e cada uma das alegações dos acusados, sob pena de antecipação indevida do mérito da controvérsia. Precedentes do STJ: AgRg no RHC n. 180.426/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023; AgRg no RHC n. 141.570/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 3/11/2022; AgRg no RHC n. 163.419/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022; RHC n. 160.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

(...)

4. Considerando que a aptidão da denúncia foi devidamente examinada pelo Juízo de primeiro grau, vez a exordial descreveu com clareza os tipos penais imputados ao acusado, que, em síntese, teria se associado aos demais denunciados para a finalidade de fraudar procedimentos licitatórios, havendo nos autos indícios de autoria e materialidade delitivas, e que a defesa do agravante não trouxe em sua extensa peça de resposta à acusação nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, eventual preliminar de mérito deve ser analisada como preliminar do mérito no momento da prolação da sentença, e não no momento do exame da resposta à acusação, etapa em que não há antecipação do mérito, motivo pelo qual o magistrado não é obrigado a responder, nesse momento, a todas as teses apresentadas pela defesa, sob pena de adentrar inoportunamente no mérito da demanda. Com efeito, torna-se desnecessário, no caso, exigir que o julgador consigne literalmente que as preliminares de mérito alegadas pelo réu não podem ser analisadas naquele momento processual, porquanto notório que as situações apresentadas não redundariam em nenhuma das hipóteses de absolvição sumária. Portanto, embora não se verifique exaustiva motivação na manifestação judicial que mantém o recebimento da denúncia, não há se falar, igualmente, em ausência de fundamentação.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 176.459/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)
(grifei)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DO DECISUM QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA . ARGUIÇÕES DE NULIDADES NA PRODUÇÃO DE PROVAS, NEGATIVA DE AUTORIA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. As decisões judiciais de recebimento da denúncia - pelo Juízo da 1.ª Vara Federal de Umuarama/PR -, e a que ratificou a exordial acusatória e validou os todos atos judiciais decisórios praticados até aquele momento processual - pelo Juízo da 1.ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR - foram adequada e suficientemente fundamentadas ao analisarem e refutarem as teses defensivas de nulidades processuais, de modo que para desconstituir tais conclusões, imprescindível seria a promoção do revolvimento fático-probatório, providência inviável de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes.

2. Em conformidade com "pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento" (AgRg no RHC n. 163.419/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

(...)

7. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido .

(STJ, RHC n. 154.231/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Deveras,
desnecessário, no caso, manifestação exaustiva do julgador acerca das teses defensivas,
não havendo que falar em ausência de fundamentação.

Em realidade, afere-se que a matéria trazida na impetração, como ausência de provas no tocante à autoria e materialidade delitivas por ausência de prova técnica, confunde-se com o mérito da própria ação penal, pois o que se pretende nesta seara é um incabível exame aprofundado das provas dos autos,
atividade imprópria aos estritos limites cognitivos do
writ
.

Nessa conjuntura, não há qualquer mácula na decisão judicial que enfrenta sucintamente a teses dispostas na peça de defesa preliminar, para fins processuais de admissibilidade da acusação.

Deve o julgador, nessa fase, restringir-se ao exame da justa causa para a deflagração da ação penal e ao preenchimento, pela denúncia, dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, o que foi feito pela autoridade apontada como coatora, descabendo-se, então, o reconhecimento de quaisquer nulidades.

Registre-se que, no decorrer do processamento do feito, cabe à defesa atuar de forma ativa, produzindo provas e requerendo por diligências, com o escopo de comprovar a sua absolvição, não existindo nos autos motivos de se anular a decisão proferida pela autoridade coatora, quando, sequer, também, ausente qualquer prejuízo para a parte, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

A guisa de argumentação, urge frisar que, no que fere à
legitimidade passiva
do paciente, pessoa física, proprietária do estabelecimento, é necessário avaliar o envolvimento dele no contexto da perturbação. Sob tal ótica, ainda que o estabelecimento tenha sido alugado para terceiros, o proprietário poderá responder penalmente se houver prova de que ele, de algum modo, contribuiu para a prática da contravenção ou se era sabedor e conivente com as circunstâncias que geraram a perturbação do sossego alheio.

Todas as nuances e peculiaridades certamente serão esclarecidas na instrução criminal, a qual, inclusive, já foi encerrada, com realização de Audiência de Instrução e Julgamento em 20/08/2024, estando o feito, atualmente, na fase de apresentação de alegações finais pelas partes.

Na Audiência em voga, inclusive, no que tange à prescindibilidade da prova técnica para reconhecimento da materialidade da contravenção, destacada o Magistrado primevo:

“Encerrada a instrução probatória, a defesa apresentou pedido de diligência argumentando que se trata de suposta acusação de dano ambiental, poluição sonora, previsto no artigo 42, inciso III, do Decreto 3688, e não existe nos autos qualquer prova da materialidade desse delito, a defesa requereu que seja
realizada a

perícia de medição de decibéis
de poluição sonora pelo órgão competente no município de Capanema.

Quanto ao pedido de diligência apresentado o Juízo
deliberou
consignando que para produzir a prova requerida as partes teriam que retroceder no tempo e no espaço para se medir os eventos já realizados, o que não é possível.
Não obstante isso, como anteriormente consignado, o processo não objetiva julgar crime ambiental da Lei 9.605 (poluição sonora) e sim de uma conduta criminal, de gravidade inferior, uma contravenção penal
. No caso de contravenção penal, a aferição da materialidade, segundo a remansosa jurisprudência, não se faz necessária por medição de aparelhagem técnica, no sentido de se colocar decibelímetro, a materialidade se dá por inferência subjetiva das pessoas que se sentem prejudicadas. E não foi outra a prova produzida, senão a prova testemunhal, para dar aqui um panorama do que de fato ocorre lá no estabelecimento Midas Club, de propriedade do réu. Então, tenho por desnecessária a prova para o tipo de infração penal que está se debruçando a persecução penal. Não há necessidade disso, bastando os depoimentos testemunhais. Portanto,
indefiro o pedido e
declaro encerrada a instrução processual.”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/09/2024